Tribunal: TJDFT
Processo: 0710898-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO NA CONDUTA DO AGENTE. INEXISTÊNCIA. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA INJUSTIFICADA.
I. O Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito administrativo, devendo limitar sua análise à legalidade, à razoabilidade e a proporcionalidade dos atos administrativos.
II – Admite-se o controle judicial sobre as decisões nos processos disciplinares desde que ilegais, seja do ponto de vista das formalidades do devido processo administrativo, seja quanto aos motivos determinantes, ou que desrespeitem os princípios, como os da proporcionalidade e da razoabilidade.
III. A desproporcionalidade entre a conduta imputada e a sanção aplicada conduz a nulidade desta, impondo o reexame da questão pela Administração Pública com observância ao conjunto fático-probatório e aos preceitos jurídicos estabelecidos, especialmente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV – A aplicação das sanções por improbidade administrativa exige a comprovação de conduta improba dolosa, admitindo-se, excepcionalmente, nos casos de ato de improbidade com prejuízo ao Erário, a culpa grave. Isso porque nem toda conduta ilegal corresponde a um ato de improbidade, sendo necessária a presença do elemento subjetivo, afastando-se, assim, a atribuição de responsabilidade objetiva. Logo, somente a afronta consciente e deliberada à legalidade deve ser havida como improbidade.
V. Negou-se provimento ao recurso.